Tribunal: TJMT
Processo: 1021675-22.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021675-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (APELADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: AFASTADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. TEMA 648/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas, julgou procedente o pedido autoral para determinar a apresentação de cópias integrais de três contratos de empréstimo e respectivos comprovantes de pagamento. A sentença também condenou a instituição ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação é admissível diante da natureza do procedimento de produção antecipada de provas; (ii) verificar se a pretensão de exibição de documentos encontra-se prescrita; e (iii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para o interesse de agir, especialmente à luz do Tema 648 do STJ, no tocante ao pagamento da tarifa para expedição de segunda via de documentos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação deve ser conhecida, pois a recorrente rebate os fundamentos da sentença e cumpre o ônus argumentativo, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

A pretensão de exibição de documentos bancários está sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado a partir da celebração do contrato. Todavia, a existência de refinanciamento entre os contratos evidencia cadeia contratual contínua, afastando a alegação de prescrição quanto ao contrato de 2014.

5.

A ação de produção antecipada de provas é cabível para exibição de documentos bancários, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no Tema 648 do STJ: existência de relação jurídica, pedido administrativo prévio não atendido em prazo razoável e pagamento da tarifa pelo serviço.

6.

Ainda que comprovadas a relação jurídica e a recusa administrativa, a parte autora não demonstrou o pagamento da tarifa para expedição das cópias, inviabilizando o interesse de agir.

7.

A ausência de um dos requisitos firmados pelo STJ é suficiente para o indeferimento da demanda, impondo-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do pagamento da tarifa bancária para a expedição de documentos inviabiliza o interesse de agir, conforme fixado no Tema 648/STJ.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 373, I, e 382, § 4º; CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.02.2014; TJMT, ApCiv 1014450-22.2023.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.11.2025; TJMT, ApCiv 1043961-91.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 08.10.2025; TJMT, AgInt 1001177-22.2025.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas julgou procedente o pedido autoral, determinando que a instituição financeira apresentasse, no prazo de 15 dias, cópias integrais e legíveis dos contratos de empréstimo nº 40400040416, 40400030501 e 40400026950, acompanhados dos respectivos comprovantes de depósito ou de pagamento. Por força do princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Argumenta que, nos termos da Resolução nº 4.474/2016 do Banco Central, a obrigação de guarda de documentos cessa após cinco anos. Aponta, de forma específica, que os contratos nº 40400030501 e nº 40400026950 estariam prescritos, ressaltando que este último teria sido encerrado em 15/12/2014, o que supera, inclusive, o prazo decenal, considerado o ajuizamento da ação em 2025.

No mérito, a instituição financeira defende a ausência de pretensão resistida. Alega que os documentos são entregues no ato da contratação e permanecem disponíveis por meio de aplicativo.

Invoca a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.349.453/MS, sustentando que a parte autora não comprovou o pagamento da tarifa bancária para a emissão de segunda via, requisito que considera indispensável para a configuração do interesse de agir.

Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários sucumbenciais, pleiteando sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, com base no artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil, argumentando que o procedimento de produção antecipada de provas não admite recurso, salvo contra decisão que indefere totalmente a prova.

No mérito, refuta a tese de prescrição, alegando que o contrato de 2014 foi objeto de refinanciamento por meio do contrato de 2016, integrando uma cadeia contratual contínua, sujeita ao prazo prescricional decenal do Código Civil. Reitera a existência de recusa administrativa e pugna pela manutenção da sentença com majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar a prescrição ou a própria existência do dever de exibir o documento.

Rejeito a preliminar.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

Tratando-se de discussão sobre cláusulas contratuais bancárias e repetição de indébito em ações de natureza pessoal, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 anos.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CONTRATUAL FIRMADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas, determinando aos réus a exibição do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Área Rural, datado de 20 de julho de 2009, relativo à Fazenda Jamaica, no Município de Sorriso/MT.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a pretensão de exibição de documento contratual submetida por meio de ação de produção antecipada de provas está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC; e (ii) se, ultrapassado esse prazo, é cabível a extinção do processo por perda de utilidade da prova.

III. Razoes de decidir

(i) Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, a produção antecipada de provas e a exibição de documentos possuem prazo prescricional idêntico ao da ação principal que poderiam instruir; (ii) Ultrapassado o prazo prescricional, extingue-se o processo por ausência de utilidade da medida probatória.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

Tese de julgamento. “(i)
A pretensão de exibição de documento contratual por meio de ação de produção antecipada de provas sujeita-se à prescrição decenal do art. 205 do Código Civil;
2. O prazo conta-se da data de celebração do contrato, independentemente da ciência posterior de eventual violação ao direito. 3. Ultrapassado o prazo prescricional, extingue-se o processo por ausência de utilidade da medida probatória”.

(N.U 1014450-22.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

No tocante à alegação específica de prescrição do contrato nº 040400026950, cujo último desconto teria ocorrido em 15/12/2014, e considerando que a ação foi proposta em 2025, a apelante sustenta o decurso do prazo decenal. Todavia, a análise dos autos revela a existência de uma cadeia contratual, onde o referido contrato teria sido refinanciado pelo contrato subsequente (nº 040400030501), encerrado apenas em 2016.

Nas operações de trato sucessivo e renegociações, a verificação da legalidade da dívida muitas vezes exige a análise da evolução do débito desde a sua origem.

Infere-se que as resoluções administrativas do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central, que autorizam o descarte de documentos após prazos inferiores, não têm o condão de se sobrepor à legislação federal (Código Civil) que regula a prescrição das ações pessoais.

Portanto, não havendo prova inequívoca da total independência dos contratos e considerando que o vínculo jurídico se estendeu até 2016 (menos de dez anos do ajuizamento),
rejeito a prejudicial de prescrição
.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou ação de produção antecipada de provas contra instituição financeira, afirmando que solicitou, de forma administrativa, cópias de contratos de empréstimo firmados em seu nome, sem êxito.

Relata que a ré negou o fornecimento sob a alegação de que os contratos seriam antigos, bem como deixou de responder à interpelação extrajudicial enviada por correio e por meio eletrônico.

Sustenta, ainda, a existência de informações contraditórias na plataforma digital da requerida, que ora indica inexistência de contratos, ora aponta débitos sem disponibilizar os documentos.

Diante da recusa reiterada, requereu a intervenção judicial para obter a exibição dos contratos e comprovantes correspondentes, por entender violado seu direito à informação.

A apelante sustenta a carência de ação por falta de interesse de agir, argumentando que os documentos estariam disponíveis em plataformas digitais e que não houve o pagamento da tarifa bancária para emissão de segunda via, conforme tese fixada no REsp 1.349.453/MS.

A matéria foi objeto pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema 648), que fixou tese vinculante nos seguintes termos: "
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
."

Nesse viés:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 648/STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 648/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao disposto nos artigos 6º, 373, §1º, do Código de Processo Civil e 6º, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e distinguishing do Tema 648/STJ.

III. Razão de decidir

3. No julgamento do do REsp 1349453/MS (Tema 648), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”.

IV. Dispositivo

4. Agravo Interno desprovido.

5. Tese de julgamento: Constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos.

(N.U 1001177-22.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - CONTRATOS BANCÁRIOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E RECOLHIMENTO DAS TARIFAS - FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - TEMA 648 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. O STJ, no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema 648), firmou entendimento de que é indispensável a demonstração, não apenas da relação jurídica entre as partes, mas também da comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, acompanhada do pagamento pela tarifa correspondente ao custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. Em ação cautelar de exibição de documentos bancários, falta interesse de agir àquele que não comprova o preenchimento dos requisitos necessários à demanda, conforme a tese do recurso repetitivo REsp 1.349.453/MS.

3. Recurso provido.-

(N.U 1043961-91.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Compulsando os autos, verifica-se que, embora a parte autora tenha demonstrado a existência de relação jurídica com a instituição financeira e a formulação de pedido administrativo, não há qualquer prova de que tenha efetuado o pagamento da tarifa para a expedição das cópias.

O ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a propositura da ação é do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

De modo que, a ausência de um dos pilares estabelecidos pela tese firmada no Tema 648 do STJ, o pagamento do custo do serviço, é suficiente para afastar o interesse processual.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de apelação para julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré/apelante, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da concessão da justiça gratuita.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026